Tribunal: TJBA
Processo: 0000005-56.2015.8.05.0139
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000005-56.2015.8.05.0139

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JAGUARARI

Advogado(s)
:
BRUNA LEITE DUARTE

APELADO: WASHINGTON LUIZ LIMA DOS SANTOS e outros (4)

Advogado(s)
:
ELOI CORREIA DA SILVA JUNIOR, ALINE CRISTIANE BORGES DE MENEZES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO VALOR TIDO POR CORRETO E DE DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO. DESCUMPRIMENTO DO ART. 535, §2º, DO CPC. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ENTE PÚBLICO QUE DETÉM OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A ELABORAÇÃO DOS CÁLCULOS. SENTENÇA DE REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Jaguarari contra sentença que, em fase de cumprimento de sentença, julgou improcedente a impugnação apresentada pelo ente público. A decisão de origem rejeitou a alegação de excesso de execução, sob o fundamento de que o executado não apresentou o demonstrativo de cálculo do valor que entendia correto, descumprindo o requisito do artigo 535, §2º, do Código de Processo Civil.

II. Questão em discussão

2.
A questão central consiste em analisar a ocorrência de cerceamento de defesa, arguida pelo Município sob a alegação de que a ilegibilidade de documentos juntados pelos exequentes o teria impedido de apresentar o contra-cálculo exigido por lei para a impugnação de excesso de execução.

III. Razões de decidir

3.
O dever da Fazenda Pública de indicar o valor que entende correto, ao alegar excesso de execução, é requisito de admissibilidade da impugnação nesse ponto, conforme expressa disposição do artigo 535, §2º, do CPC.

4.
A alegação de cerceamento de defesa por suposta ilegibilidade dos documentos apresentados pelos exequentes não se sustenta, uma vez que o Município, na condição de empregador, é o detentor primário das fichas financeiras e de todos os registros funcionais de seus servidores. Desse modo, possuía plenos meios para elaborar o cálculo aritmético necessário, independentemente da qualidade das cópias juntadas pela parte contrária.

5.
A inércia do ente público em cumprir o ônus processual que lhe cabia, dispondo de todos os meios para tanto, acarreta a preclusão do direito de discutir o excesso de execução, mostrando-se escorreita a sentença que rejeitou a impugnação com base no descumprimento do requisito legal. Precedentes.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento
: "1. No cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, a alegação de excesso de execução deve vir acompanhada da declaração do valor tido por correto e do respectivo demonstrativo, sob pena de rejeição da impugnação, nos termos do art. 535, § 2º, c/c art. 525, §§ 4º e 5º, do CPC. 2. Não configura cerceamento de defesa a exigência de apresentação de contra-cálculo quando o ente público executado, na qualidade de empregador, detém a posse de todos os documentos e fichas financeiras originais de seus servidores, sendo irrelevante a eventual ilegibilidade das cópias apresentadas pelo exequente."

_________

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, art. 5º, LV; Código de Processo Civil, arts. 321, 525 (§§ 4º e 5º), 535 (§2º).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000005-56.2015.8.05.0139
, em que figuram o MUNICIPIO DE JAGUARARI (como apelante) e WASHINGTON LUIZ LIMA DOS SANTOS e outros (como apelados).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à apelação interposta
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, (data registrada no sistema).

Desa. Graça Marina Vieira Furtado

Relatora

GMVF03